Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-85.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027090-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), VALTER KUHN - CPF: 790.356.041-72 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado de Mato Grosso Comarca de Terra Nova do Norte (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEDIEL RIBEIRO LEMES - ME - CNPJ: 05.504.973/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JEDIEL RIBEIRO LEMES - CPF: 926.878.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO –PREFEITO MUNICIPAL – PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE QUE NÃO FORAM REALIZADOS EM SUA INTEGRALIDADE – FUNDADOS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS AINDA NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
–
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE E DE DANO AO ERÁRIO – DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DELEGAÇÃO DE FUNÇÕES – MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA QUE SERÃO ANALISADAS OPORTUNAMENTE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, fundamentada em suposta descentralização administrativa e delegação de funções aos secretários, é matéria se confunde com o mérito da demanda, a ser ainda objeto de dilação probatória.

2. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (
fumus boni juris
), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/92.

3. H
avendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

4. Nesta seara de cognição sumária não é possível apreciar matérias de mérito da Ação Civil Pública, por não ter sido examinada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e também por carecer de dilação probatória, o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
VALTER KUHN

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valter Kuhn
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000778-11.2020.8.11.0085 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor
do Agravante
,
de J
ediel Ribeiro Lemes e Jediel Ribeiro Lemes-ME
,
deferiu o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante e dos demais Requeridos, até o montante
R$ 83.829,21
(oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário.

Aduz, em breve síntese, que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens,
alegando que ora Agravante, valendo-se da condição de Prefeito Municipal, e em conluio com os demais Requeridos, teria realizado de modo impróprio pagamentos à Empresa vencedora do
Pregão Presencial n°. 31/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de divulgação de publicidade em jornal impresso dos atos oficiais do município e matérias do interesse do executivo com duas edições mensais e distribuída em todo o município
, sem a devida contraprestação, em favor dos demais Requeridos.

Defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, apenas autorizou os pagamentos para a empresa Jediel Ribeiro Lemes-ME, em razão de todas as notas fiscais se encontrarem devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, o que demonstra sua boa-fé com o cumprimento de suas obrigações de Agente Público.

Argumenta que, no exercício do cargo de Prefeito Municipal não
possui condições de realizar pessoalmente todas as funções, executando na maioria das vezes aquelas que lhe são privativas e indelegáveis e traspassando as demais aos seus auxiliares e técnicos da Prefeitura (secretários municipais, diretores de departamentos, chefes de serviços e outros subordinados).

Assevera, também, que, no presente caso se encontra ausente o liame entre a suposta violação do princípio da Administração Pública, ou seja, não há comprovação mínima de que contribuiu para a ocorrência dos problemas apontados na inicial.

Destaca que, acerca do suposto descumprimento do Contrato n°. 31/2017 e de seus Termos Aditivos,
por não ter sido executada a totalidade, os documentos acostados aos presentes autos demonstram de maneira incontroversa o cumprimento de sua obrigação, ressaltando que, ainda que tivesse sido comprovado eventual descumprimento, este não poderia recair sobre o Recorrente que não estava a fiscalizar a execução do contrato e/ou a liquidar despesas, tornando, pois, desproporcionais e desarrazoadas tanto a pretensão da Ilustre Representante do
Parquet,
quanto o deferimento dos pedidos pelo juízo Singular.

Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela antecipação de tutela recursal, no sentido de suspender a decisão agravada que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

A inicial do presente recurso destaca a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do
caput
, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico, todavia, em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judiciário do recesso forense ao Desembargador Plantonista Mário Roberto Kono de Oliveira, que verificando não se tratar de
matéria que se enquadre na Resolução nº 71 do c. CNJ e ou Resolução nº 010/2013-TP, determinou a redistribuição do feito após o retorno do expediente normal de trabalho, na forma regimental (ID n. 71479455).

A certidão de ID n. 71690971 atesta o recolhimento do preparo recursal.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravante para que juntasse aos autos
cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo (ID n. 74009625); o que foi devidamente atendido pelo Agravante no ID n. 75139466.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 76208980.

As contrarrazões vieram no ID n. 79125993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 79488488 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Agravante, defende em
preliminar
, a
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que,
apenas autorizou os pagamentos para a empresa Jediel Ribeiro Lemes-ME, em razão de todas as notas fiscais se encontrarem devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, o que entende demonstrar sua boa-fé com o cumprimento de suas obrigações de Agente Público.

No entanto, a
preliminar
arguida trata de matéria que se
confunde
com o
mérito
recursal, e com ele será apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valter Kuhn
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000778-11.2020.8.11.0085 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor
do Agravante
,
de J
ediel Ribeiro Lemes e Jediel Ribeiro Lemes-ME
,
deferiu o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante e dos demais Requeridos, até o montante
R$ 83.829,21
(oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário.

Por se tratar de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens apresentado pelo Agravado nos autos da Ação Civil Pública, a análise do recurso se limita à apreciação dos requisitos legitimadores da antecipação da tutela.

Pois bem.

É cediço que a indisponibilidade de bens é medida de cautela, que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando existentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou importe enriquecimento ilícito, bem como quando caracterizado que a conduta do agente público ou particular viole os princípios que norteiam a Administração Pública.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.

3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). [Destaquei]

In casu,
a despeito dos argumentos apresentados, o recurso não comporta provimento, pois a decisão agravada justificou a presença de indícios veementes da prática de ato ímprobo, ressaltando que os documentos colacionados na inicial demonstram que
houve a contratação de empresa para a prestação de serviços de publicidade e pagamento dos referidos serviços, os quais não foram prestados em sua integralidade, acarretando suposto enriquecimento ilícito dos requeridos que, por conseguinte, atentaria contra os princípios da administração pública e causaria lesão ao erário municipal.

Veja-se:

(...)
O Ministério Público pleiteia a indisponibilidade de bens dos requeridos no montante de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), referentes ao valor do suposto enriquecimento ilícito e a multa civil (R$ 251.487,63), procedido através de BACENJUD, RENAJUD e IMÓVEIS, como forma de assegurar o provimento útil ao final da demanda que determine o ressarcimento ao erário público. Assim, considerando que a demanda posta em Juízo traz em seu bojo pedido de natureza cautelar, qual seja, a indisponibilidade de bens, devem ser feitos alguns comentários a respeito da tutela cautelar.

O poder geral de cautela deve ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. A adoção de medidas cautelares é fundamental para o próprio exercício da função jurisdicional, que não deve encontrar obstáculos, senão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, em que pese à medida liminar tradicional necessite da demonstração do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, o caso em apreço, carece apenas

da comprovação da verossimilhança das alegações, estando o perigo na demora presumido.

Com efeito, o periculum in mora, nesse caso, está implícito no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 [2], atendendo a determinação do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, segundo o qual “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Diante disso, sem ingressar no mérito da demanda, e mesmo antes de ser recebida a inicial, entendo que merece ser deferida a liminar pleiteada, vez que presentes os requisitos autorizadores.

É latente ao se compulsar os autos, a verossimilhança do direito alegado, vez que aparentemente o contrato nº 58/2017, cujo objeto era a “prestação de serviços de divulgação de publicidade em jornal impresso dos atos oficiais do município e matérias do interesse deste executivo com duas edições mensais e distribuída em todo o município”, não foi cumprido em sua integralidade pela empresa contratada, a qual, segundo consta dos documentos juntados aos Id’s 37494506 e 37494509, não teria procedido com a divulgação de publicidade em duas edições mensais.

Com efeito, conforme se denota dos exemplares das edições do jornal jungidos aos autos, em tese, entre o período de junho/2017 a dezembro/2018, deveriam ter sido publicadas 38 edições de matérias do interesse do executivo, contudo, apenas foram realizadas 19 edições (Edições de nº 209 a 227 e 229). Da mesma forma, com relação ao período de 31 de dezembro de 2018 até agosto de 2020, aparentemente, foram publicadas apenas 18 edições, quando deveriam ter sido realizadas 40 edições (Id. 37494509), observando-se o objeto do contrato de 02 (duas) edições mensais
.

Diante disso, observa-se que, em tese, houve a contratação da empresa requerida para a prestação de serviços de publicidade, assim como houve o pagamento dos referidos serviços, os quais não foram prestados em sua integralidade, acarretando em enriquecimento ilícito dos requeridos que, por conseguinte, atentaria contra os princípios da administração pública e causaria lesão ao erário municipal.

Destarte, segundo entendimento do STJ, no tocante a indisponibilidade de bens, havendo a probabilidade do direito alegado, ou seja, o fumus boni iuri, o periculum in mora pode ser presumido como figura do tipo legal.

No mesmo sentido, a concessão de medida liminar não fica condicionada a existência de dilapidação patrimonial, podendo ser utilizada como forma de acautelar fundos para eventual ressarcimento ao erário.

Sobre o assunto: (...) 6. É admissível a concessão de liminar inaudita altera pars para a decretação de indisponibilidade e seqüestro de bens, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao Erário. Precedentes do STJ. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1204794 SP 2010/0136129-0) “(...) No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º). A referida medida cautelar constritiva de bens, por ser uma tutela sumária fundada em evidência, não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da perene reversibilidade do provimento judicial que a deferir. (...) [REsp 1319515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 21/09/2012].

Contudo, deve ser aplicado neste momento restrição de bens no montante equivalente ao dano possivelmente gerado, ou seja, ao valor que foi pago indevidamente, equivalente ao montante de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) Por outro lado, a indisponibilidade do patrimônio dos requeridos a montante que seria cobrado apenas no caso de condenação em multa civil, por ora, não merece acolhimento, pois referida matéria foi afetada sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia vinculada ao TEMA 1055/STJ, entendo que não deve ser incluída a multa civil na medida de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima descritos, DEFIRO o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos. Para tanto, proceda-se a PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD e VIA RENAJUD, observando-se o valor do dano, em tese, causado ao erário, na quantia de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

Ademais, ao contrário do que sustenta o Agravante, é possível vislumbrar a existência de liame fático a justificar a indisponibilidade de seus bens, porquanto é cediço que o
Prefeito, na qualidade de gestor máximo do Município, é responsável pelos atos dos seus subordinados, cumprindo-lhe o dever de supervisão sobre a
res pública
que lhe foi confiada, sob pena de responder por eventuais ilícitos administrativos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO RAZOÁVEL. APURAÇÃO DE EVENTUAIS ATOS ÍMPROBOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES DESTE TJCE E DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aiuaba que recebeu a ação de improbidade administrativa contra o Prefeito Municipal.

2. O agravante arguiu sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a conduta fora praticada pela então ordenadora de despesas do Município. -
Contudo, o Prefeito é o responsável pela gestão da verba pública, não havendo que se falar, ao menos nesse momento processual, sobre ilegitimidade passiva. -

Preliminar rejeitada
.

3. MÉRITO. Para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta a verificação dos elementos mínimos e necessários da prática de atos contrários à Lei.

4. É assente no STJ que "para fins do juízo preliminar de admissibilidade, previsto no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992, é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público." (REsp 1197406/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

- Agravo de instrumento conhecido e não provido. - Decisão interlocutória mantida.

(TJ-CE - AI: 06250475520188060000 CE 0625047-55.2018.8.06.0000, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018, Data de Julgamento: 27/4/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/4/2020). [Destaquei]

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE. IRREGULARIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO
. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

(...) No bojo de suas razões recursais, extrai-se que o ex-prefeito tenta, ainda, atribuir a responsabilidade dos atos ao Secretário Municipal de Saúde. De fato, no contexto da gestão da administração pública, pode haver a delegação das funções administrativas aos Secretários Municipais, peculiaridade, contudo, que se dá apenas por razões de governabilidade, não eximindo o prefeito de eventuais ilicitudes praticadas no exercício do munus público. Conclui-se, pois, que
todas as atividades do chefe do executivo são de sua responsabilidade, quer pela sua execução pessoal, quer pela sua direção ou supervisão administrativa, uma vez que entendimento diverso transformaria a delegação de poderes em manto jurídico para proteger prefeitos de irregularidades em razão de terem sido praticadas por seus auxiliares imediatos
. Desta feita, não há que se falar em inexistência do dolo, eis que não logrou o ex-prefeito demonstrar sua irresponsabilidade diante a prorrogação irregular dos termos originais do Contrato nº 424/2008, através da inobservância da disciplina legal incidente na espécie” (fls. 1.693/1.699e).
(...)

(STJ, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2019, RECURSO ESPECIAL Nº 1.835.251 – GO) (Destacamos) (STJ, RESP nº 1.835.251/GO, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em: 5/11/2019) [Destaquei]

Nesse aspecto, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que o Agravante, teria praticado ato ímprobo, uma vez que não se pode, nesta seara de cognição sumária afastar a responsabilidade do Prefeito frente aos atos praticados por seus auxiliares diretos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de indisponibilidade de seus bens, porquanto tal medida possui caráter pró-sociedade, dispensando a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

Esse entendimento, aliás, resta consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a
medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(STJ – REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/9/2014). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que
a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que fora efetivamente apreciado na decisão agravada, sob pena de ofender o duplo grau de jurisdição e caracterizar supressão de instância, uma vez que o Tribunal não pode conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular,
de forma que os argumentos apresentados pelo Agravante que revolvem ao mérito da Ação Civil Pública, deverão ser melhor aferidas por ocasião da dilação probatória
;
o que afasta a relevância da fundamentação exposta no Agravo de Instrumento.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021